Tribunal: TJBA
Processo: 8058253-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058253-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CARLOS JACOBINA DA ROCHA

Advogado(s)
:
WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, RAPHAEL FREIRE DE SOBRAL ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. COBERTURA DE TRATAMENTO/MEDICAMENTO PRESCRITO. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. PERICULUM IN MORA INVERSO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de tratamento/médico prescrito ao beneficiário, diagnosticado com patologia grave, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de tratamento/médico prescrito sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas que gerem desvantagem exagerada.

A Lei nº 9.656/98, especialmente o art. 35-C, impõe a cobertura obrigatória de atendimentos de emergência, caracterizados por risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis, conforme declaração médica.

Estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, evidenciados pela gravidade da doença e pela necessidade imediata do tratamento prescrito, legitimando a concessão da tutela antecipada.

Com o advento da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a ter caráter exemplificativo, afastando a alegação de ausência de cobertura contratual como fundamento para a negativa do custeio.

É abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento ou medicamento essencial prescrito pelo médico assistente, ainda que não conste do rol da ANS, conforme entendimento consolidado do STJ.

O direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário prevalece sobre limitações contratuais, configurando-se periculum in mora inverso em favor do agravado.

A multa diária e o prazo fixados mostram-se adequados e proporcionais, constituindo meio coercitivo eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo fundamentar a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico assistente.

É abusiva a recusa de custeio de tratamento ou medicamento indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário, ainda que ausente previsão contratual expressa.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela antecipada para garantir tratamento de saúde, configurado o periculum in mora inverso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Lei nº 14.454/2022; CDC; CPC/2015, arts. 300, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.09.2019; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.001.192/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 02.05.2023; TJ-BA, AI nº 8014169-69.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058253-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada CARLOS JACOBINA DA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator